Tribunal: STF
Processo: ARE 1560170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES AO QUE RESTOU FIXADO NA LEI MUNICIPAL Nº 6696, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019. SENTENÇA DE PROVIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO/RÉU. LEI Nº 6696/2019, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE DETERMINA OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS DE 2020 E 2021. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE OS VENCIMENTOS PAGOS ÀS AUTORAS, NO ANO DE 2021, SEJAM AQUELES FIXADOS EM LEI. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE A QUE A EDILIDADE CUMPRA OS MANDAMENTOS LEGAIS, NOTADAMENTE EM SE TRATANDO DE NORMA DE AUTORIA DO PRÓPRIO EXECUTIVO MUNICIPAL. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO VERSA SOBRE AUMENTO OU REAJUSTE DE SERVIDOR EM RAZÃO DE ISONOMIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, 37, X, 39, § 4º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Os pleitos autorais são no sentido de condenação do Município/réu a readequar o vencimento básico das demandantes de acordo com a Lei Municipal nº 6696/2019, bem como ao pagamento das diferenças devidas desde a data em que deixou de ser observada a lei mencionada, em janeiro de 2021, incluindo os consequentes reflexos nas vantagens e gratificações previstas em lei, tudo com a devida correção e juros de mora.



    De início, cumpre observar o disposto na Lei nº 6696/2019, acerca dos vencimentos dos Agentes de Educação Infantil: [...]



    Conforme se extrai dos autos, a autora Marleide foi admitida em 20/03/2013, index 16, a autora Tatiane foi admitida em 12/01/2012, index 27, e a autora Vanessa foi admitida em 11/11/2010, index 38.



    Sendo assim, por força das tabelas acima transcritas, as autoras deveriam receber, como vencimentos, no ano de 2020, os seguintes valores: R$2542,86 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), no caso de Marleide, e R$2606,43 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos), no caso de Tatiane e Vanessa.



    No ano de 2021, por sua vez, as autoras deveriam receber R$2790,40 (dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta centavos), no caso de Marleide e Tatiane, e R$2860,16 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos), no caso de Vanessa.



    O que se verifica nos autos, todavia, é que no ano de 2021 a Sr.ª Marleide percebeu vencimento básico mensal de R$2542,86 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), enquanto a Sr.ª Tatiane e a Sr.ª Vanessa perceberam vencimento básico mensal de R$2606,43 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos).



    É fácil ver, desta forma, que o vencimento básico das autoras no ano de 2021 foi o mesmo estabelecido pela Lei nº 6696/2019 para o ano de 2020, não tendo sido aplicado o reajuste devido, conforme especificado no diploma legal acima.



    Com efeito, a tese recursal de que pouco importa qual é o vencimento básico ou as verbas que compõem a remuneração, mas sim o todo que compõe a retribuição paga ao servidor é por demais pífia, não merecendo qualquer acolhida.



    Isso porque a Lei nº 6696/2019 é clara ao especificar, em seu §1º acima, “O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil”.



    Com efeito, os contracheques carreados aos autos pelas autoras, bem como aqueles trazidos pelo Município/apelante, no index 111, trazem clara distinção entre o que seria o vencimento fixado na lei, chamado “vencimento básico”, e as demais rubricas, nomeadas “vantagens”.



    Nesta esteira, não há que se tomar as assim chamadas “vantagens” como integrantes do vencimento, nos termos da Lei 6696/2019, uma vez que tal consistiria em interpretação flagrantemente indevida.



    Descabida ainda a alegação recursal de dificuldades financeiras, limitações da LRF e estado de calamidade pública, tendo em vista que, tais circunstâncias, por óbvio, não podem se constituir em obstáculo ao cumprimento da Lei editada pelo próprio Executivo Municipal, uma vez que tal importaria em possibilidade de supressão, de forma administrativa, dos direitos remuneratórios garantidos por lei, afrontando, desta forma, o princípio da legalidade administrativa. [...]



    Com relação à previsão do § 1º do artigo 43 da Lei nº 5623 de 1º de outubro de 2013, o que se verifica é que a Lei nº 6696/2019 é posterior a esta, bem como trata, de forma específica, dos vencimentos dos profissionais integrantes da carreira de Auxiliar de Educação Infantil.



    Desta forma, por se tratar de norma especial, e posterior, a Lei 6696/2019 se sobrepõe à Lei 5623/2013.



    O que se verifica, de todo o exposto, é que não logrou êxito o apelante em comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido, desta forma, do ônus que lhe era trazido pelo artigo 373, II do CPC. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente